Tribunal: TJES
Processo: 5007784-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007784-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MILAGRE DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM CONTA FGTS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), que deferiu tutela de urgência nos autos de Ação Declaratória, determinando que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no saldo da conta FGTS do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento. A decisão foi proferida em contexto em que o autor nega a contratação de empréstimo na modalidade “antecipação do saque aniversário” vinculada à referida conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos que justifiquem a suspensão da decisão agravada, com base em dano grave ou de difícil reparação alegado pelo Agravante; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, os documentos apresentados e os argumentos do Agravante não evidenciam risco de prejuízo irreversível decorrente da manutenção da decisão recorrida, especialmente diante da ausência de prova robusta acerca da contratação negada pelo autor e dos impactos alegados pelo Agravante.

Os contratos bancários, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), estão sujeitos à revisão judicial em razão do desequilíbrio contratual, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula 297). Assim, a manutenção da tutela antecipada não viola qualquer princípio contratual, mas visa resguardar o consumidor até que haja julgamento definitivo sobre a existência da dívida.

Quanto à multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, ela atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se seu caráter coercitivo e o valor da obrigação envolvida. A possibilidade de revisão do montante permanece assegurada em fase posterior, inclusive na fase de execução, conforme art. 537, § 1º, I, do CPC e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos indevidos em conta vinculada ao FGTS é cabível na ausência de prova de contratação válida do débito questionado, não se exigindo certeza jurídica plena em fase inicial.

A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão em qualquer fase processual caso se revele excessiva ou insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 6º, IV; CPC/2015, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007784-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
ANTÔNIO MILAGRE DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES) que, nos autos da “Ação Declaratória” – processo n.º 5001275-43.2024.8.08.0038 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
“determinando a(s) demandada(s) que se abstenha(m) de bloquear, reter ou retirar valores da conta FGTS do autor a título de pagamento do contrato discutido nos autos, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada parcela descontada indevidamente.
” – id 41699284 - processo originário.

Nas razões recursais (id 8690113) o Agravante sustenta, em síntese, que (1) não há desconto em conta corrente ou em folha de pagamento de salário ou benefício previdenciário; (2) a amortização do empréstimo ocorre uma vez por ano; (3) o valor da multa é desproporcional.

Inicialmente, de se destacar que é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados no instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, o risco de dano grave ao Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A parte autora afirma que: a) após obter provimento nos autos da reclamação trabalhista nº 0000982-28.2022.5.17.0007, foi autorizado a sacar o saldo do FGTS relativo ao seu contrato de trabalho com a empresa Eletric Eletricidade, Comércio e Serviços LTDA, no valor de R$ 13.203,82 (treze mil, duzentos e três reais e oitenta e dois centavos); b) no dia 13/06/2023, o mesmo se dirigiu até a Caixa Econômica Federal para solicitar o levantamento do saque rescisão, o que após procedimento interno, ficou previsto para ocorrer no dia 20/06/2023; c) o autor foi surpreendido com a informação que o banco requerido atribuiu a este um suposto empréstimo na modalidade “antecipação do saque aniversário”.

Entretanto, o autor desconhece o referido empréstimo e a conta para qual o dinheiro foi enviado, bem como as chaves pix cadastradas.

No caso que ora se examina, a parte Autora nega a contratação de negócio jurídico com a Instituição Agravante e o Banco alega sua realização, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Prosseguindo, no que concerne ao valor total da multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), tenho que razão não assiste ao Agravante. O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa no importe de R$1.000,00 (hum mil reais) por descumprimento de determinação judicial, atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.